Tribunal: TJMT
Processo: 1033023-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033023-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA.

MORA DEBENDI AFASTADA.

SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. ABUSO. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional
c/c
Obrigação de Fazer, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O autor pleiteia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais bancárias abusivas, em especial a substituição da Taxa DI como fator de correção monetária, a exclusão do seguro prestamista não contratado de forma clara, e o
afastamento da mora debendi, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a utilização da Taxa DI como índice de correção monetária é válida; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista, com consequente nulidade da cláusula e direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por meio da análise documental, sendo desnecessária a dilação probatória, especialmente na ausência de demonstração da imprescindibilidade da perícia para o deslinde da causa.

A Taxa DI, por incorporar elementos remuneratórios e inflacionários, não pode ser utilizada como índice de correção monetária, devendo ser substituída pelo IPCA, que melhor atende à função de recomposição do valor da moeda, nos termos do art. 389, §1o, do Código Civil.

A cobrança de seguro prestamista configura venda casada e, portanto, cláusula nula, quando não houver opção real e destacada de recusa pelo consumidor, especialmente quando a contratação ocorre com seguradora indicada exclusivamente pelo banco, conforme entendimento firmado no REsp 1.639.259/SP.

A presença de encargos excessivos no período de normalidade contratual, como a adoção de índice de correção indevido, descaracteriza a mora debendi, conforme
fixado pelo STJ no Tema 28, devendo a dívida ser recalculada em sede de liquidação.

A restituição de valores cobrados indevidamente em ações revisionais deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Taxa DI não pode ser utilizada como índice de correção monetária, devendo ser substituída pelo IPCA.

Configura-se venda casada a inclusão de seguro prestamista sem opção real de recusa e com seguradora indicada exclusivamente pela instituição financeira.

O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade descaracteriza a mora debendi.

A restituição de valores indevidamente cobrados em contratos bancários deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor

da
causa
.

O apelante
aduz
que a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, especialmente diante da complexidade da matéria e da própria utilização de laudo contábil unilateral pelo banco.

Informa
que
c
ontratou empréstimo no valor de R$550.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$16.494,00, das quais foram quitadas sete
.

Relata que n
o momento da contratação, lhe foi informado que a taxa de juros seria de 0,42% a.m., mas posteriormente verificou-se que a cobrança real correspondia a 0,42% a.m. somada a 100% do CDI, elevando drasticamente o custo efetivo total do contrato
.

Aponta que h
ouve vício de consentimento, pois a contratação baseou-se em informações incompletas e enganosas fornecidas pela gerente do banco, o que foi posteriormente reconhecido pela própria funcionária em mensagens anexadas aos autos
.

Diz que f
oi incluído indevidamente um seguro prestamista no contrato, sem consentimento claro, destacado ou opção real de recusa, o que configura prática de venda casada
.

Afirma que a
taxa de juros efetivamente praticada supera em mais de 150% a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que configura abusividade
.

Sustenta também que diversas
alegações feitas na inicial não foram impugnadas especificamente pela parte ré, o que configura presunção de veracidade nos termos do artigo 341 do CPC.

Defende que a ausência de transparência quanto à fórmula de cálculo dos encargos, a não apresentação destacada da taxa composta de juros e a ausência de opção clara de contratação de seguro são práticas abusivas vedadas pelo ordenamento jurídico.

Por fim,
requer
a
nulidade da cláusula de juros remuneratórios, substituindo-se pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
, que seja
reconhecida a abusividade da capitalização composta dos juros, caso não tenha havido pactuação expressa
,
a nulidade da cobrança do seguro prestamista e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente ofensa ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença
(Id
305337359
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
es
– Cerceamento de Defesa
e
Ausência
de Dialeticidade

O
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais, não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Por sua vez, o réu suscita a inadmissibilidade do Recurso interposto, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
No entanto, o autor apresentou as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença e impugnou adequadamente os fundamentos nela adotados, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC
.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito

Da
T
axa DI

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital
para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Posto isso, cabe analisar se no caso atuou como juros ou como fator de correção
:

Da leitura conjugada dos encargos na normalidade e no período de mora, verifica-se que a taxa DI atuou como índice de correção da dívida, e não como juros, o que autoriza, a sua substituição pelo IPCA (art. 389,

§1o do CC).

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. 4. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento consolidado desta Corte Superior não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória.

(...)

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
”.

(
AREsp
n. 2.713.106/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025
, sem destaque no original
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI.
PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE.

1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

3. A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário.

4. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023
, sem destaque no original
)

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DEBENDI AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e nulidade da sentença por omissão de análise de teses relevantes. No mérito, pleiteia a inversão do ônus da prova, a substituição da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, e o afastamento da mora debendi. Após a interposição do recurso, requereu o levantamento dos valores depositados judicialmente em razão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia e quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; verificar se a sentença incorreu em vício citra petita; estabelecer se a Taxa DI pode ser utilizada como índice de correção monetária e se os juros moratórios contratados são abusivos e determinar se há encargos abusivos na fase de normalidade contratual a justificar o afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os pedidos deduzidos em juízo podem ser analisados por meio da leitura dos contratos e dos documentos já constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A sentença deixou de se manifestar sobre os juros moratórios, mas a omissão foi suprida na própria instância recursal, não sendo necessária a anulação da decisão.

A Taxa DI, por conter natureza remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA.

Os juros moratórios convencionados em 125,000015% ao ano excedem o limite legal estabelecido pela Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos a 1% ao mês.

Nos termos do Tema 28 do STJ, a presença de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, como a adoção da Taxa DI como fator de correção monetária, afasta a caracterização da mora debendi.

A capitalização de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato e de acordo com a MP n. 2.170-36/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação.

Os juros moratórios convencionados em patamar superior a 1% ao mês são abusivos e devem ser reduzidos conforme a Súmula 379 do STJ.

A presença de cláusulas abusivas nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A capitalização de juros é válida quando prevista expressamente em contrato celebrado após a edição da MP n. 2.170-36/2001 (Súmula 539 do STJ)
”.
(N.U
0002202-41.2017.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Da mora debendi

O Tema 28 do STJ definiu que apenas o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Como a Taxa DI foi substituída pelo IPCA, conclui-se pela existência de encargo excessivo na normalidade, o que dificultou o pagamento pontual do contrato, devendo
ser,
portanto, afastada a mora debendi.

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Restituição do I
ndébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para substituir a Taxa DI pelo IPCA como fator de correção monetária e

para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples,
os valores imotivadamente cobrados a título de seguro
,
com
juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, al
terados pela Lei no 14.905/2024
,
além de afastar a mora debendi, devendo a dívida ser recalculada em liquidação de sentença.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados
pelo réu
e, mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025